Tribunal: TJSP
Processo: 2375667-11.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
r, como relatório CCS, extratos bancários dos últimos sessenta dias e comprovantes de pagamento, para análise do pedido de gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento. A agravante alegou violação à intimidade financeira e sustentou que já havia apresentado elementos suficientes à demonstração da hipossuficiência, requerendo a concessão da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação para apresentação de documentos para comprovação da hipossuficiência possui conteúdo decisório e, portanto, se é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. Havendo dúvida da veracidade das alegações do pretenso beneficiário, nada impede que o juiz ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não do benefício da gratuidade da justiça.
4. A determinação para que o autor apresente documentos complementares no prazo assinado, para análise do pedido de gratuidade de justiça, não possui caráter decisório para ensejar recurso de agravo de instrumento, tipificando-se como despacho sem conteúdo decisório. Daí, sua irrecorribilidade, nos termos do artigo 1.001 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso não conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC.
Tese de julgamento: "1. O despacho em que se determina a apresentação de documentos para instrução do pedido de gratuidade da justiça não possui conteúdo decisório e não é passível de impugnação por agravo de instrumento."
(TJSP; Agravo de Instrumento 2375667-11.2025.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2025; Data de Registro: 27/11/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Compra e Venda

Relator(a):

Adilson de Araujo

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/11/2025

Data de publicação:

27/11/2025

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Pedido de gratuidade da justiça. Despacho ordinatório de apresentação de documentos para análise da pretensão. Pedido ainda não decidido. Hipótese de despacho sem conteúdo decisório. Ato judicial não suscetível de recurso, nos termos do art. 1.001 do código de processo civil (cpc). Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Pedido de gratuidade da justiça. Despacho ordinatório de apresentação de documentos para análise da pretensão. Pedido ainda não decidido. Hipótese de despacho sem conteúdo decisório. Ato judicial não suscetível de recurso, nos termos do art. 1.001 do código de processo civil (cpc). Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que determinou à parte autora a apresentação de documentação complementar, como relatório CCS, extratos bancários dos últimos sessenta dias e comprovantes de pagamento, para análise do pedido de gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento. A agravante alegou violação à intimidade financeira e sustentou que já havia apresentado elementos suficientes à demonstração da hipossuficiência, requerendo a concessão da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação para apresentação de documentos para comprovação da hipossuficiência possui conteúdo decisório e, portanto, se é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. Havendo dúvida da veracidade das alegações do pretenso beneficiário, nada impede que o juiz ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não do benefício da gratuidade da justiça.
4. A determinação para que o autor apresente documentos complementares no prazo assinado, para análise do pedido de gratuidade de justiça, não possui caráter decisório para ensejar recurso de agravo de instrumento, tipificando-se como despacho sem conteúdo decisório. Daí, sua irrecorribilidade, nos termos do artigo 1.001 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso não conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC.
Tese de julgamento: "1. O despacho em que se determina a apresentação de documentos para instrução do pedido de gratuidade da justiça não possui conteúdo decisório e não é passível de impugnação por agravo de instrumento."